Tribunal: TJDFT
Processo: 0739848-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739848-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO CLOVIS DE SOUSA CAMPOS IMPETRANTE: CLECIO ANTONIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso preventivamente em 13.12.23, pelos crimes do art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da L. 11.343/06 - tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas - teve mantida a prisão preventiva, em 10.9.24, para garantia da ordem pública (ID 64269150, p. 2/4). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há provas de que o paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, trabalha como conferente de carga com carteira de trabalho assinada e presta apoio financeiro à irmã diagnosticada com câncer (ID 64270539, p. 249). Além disso, constituiu advogado na ação penal. O crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e, em razão da primariedade do paciente, se condenado, não cumprirá pena em regime fechado. Diz que há excesso de prazo na prisão. O paciente está preso há aproximadamente 283 dias, sem que finalizada a instrução processual por motivos alheios ao paciente ou à sua defesa. Pede, em liminar, a imediata soltura do paciente, garantindo-lhe o direito de responder à ação penal em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. No curso de investigação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o paciente, em 30.10.22, foi visto guardando drogas em sua residência, em Ceilândia – DF, recebidas do corréu Silvecio Gonçalves da Silva, vulgo “Beto”, investigado por comercializar drogas em Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e no Distrito Federal. Passou-se, então, a monitorar o local. Os policiais, em 13.12.23, antes do cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão, viram o paciente sair da residência, levando sacola plástica, atravessar a rua e colocar no veículo do corréu Silvecio, sendo constatado, posteriormente, que se tratava de entorpecente (tablete de cocaína), que seria comercializado. Na residência do paciente foram encontradas, no interior de mochila, três porções de cocaína, acondicionadas com fita adesiva de cor verde, com massa bruta de 3.158kg e balança de precisão. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. O paciente foi flagrado colocando sacola plástica, contendo droga, no interior do veículo do corréu Silvecio para posterior comercialização. E, no interior da residência dele, foi apreendida significativa quantidade de entorpecentes – mais de 3 quilos de cocaína, embalada em fita adesiva -, além de balança de precisão, petrecho típico de tráfico de drogas. Entende o e. STJ que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, a indicar a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. E as evidências são de que integra associação criminosa voltada para o comércio ilegal de drogas desde 2022 (ID 64269151, p. 4). Além do mais, o contexto em que preso em flagrante - após investigações que apontaram sua vinculação a outras duas pessoas também apontadas como traficantes de drogas na região e apreensão de armas e munições na posse delas - evidencia sua periculosidade. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes por ora. Ainda que se considere que o paciente é primário, com bons antecedentes e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. E o fato de o paciente ajudar financeiramente a irmã, diagnosticada com câncer, também não justifica seja colocado em liberdade, se há risco à ordem pública. Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos severo que o fechado ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Entende o e. STJ que a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Não há desproporcionalidade na prisão. A decisão que a decretou está suficientemente fundamentada em dados que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao alegado excesso de prazo, a instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). A denúncia narra complexa atuação de grupo criminoso, com fornecimento de drogas a traficantes de Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas, ambas cidades de Goiás, em que o paciente guardava e mantinha em depósito grande quantidade de entorpecentes na residência situada no Distrito Federal. O paciente está preso desde 13.12.23. Em 28.2.24, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outros dois coautores. E requereu a quebra do sigilo de dados de aparelhos celulares (ID 64270537, p. 47/8). Expedidas cartas precatórias de intimação dos coautores para apresentar defesa prévia, a defesa de um dos coautores pediu, em 12.4.24, que antes de apresentar a defesa prévia, fosse examinada a competência do juízo para processar e julgar o feito (ID 64270537, p. 184). Os coautores apresentaram defesa prévia, respectivamente, em 17.4.24 e 20.5.24. E o paciente em 9.5.24 (ID 64270537, p. 276/9 e 318). A denúncia foi recebida somente em 22.5.24. Em 8.8.24, realizou-se audiência de instrução e julgamento com a oitiva de quatro testemunhas (ID 64270539, p. 258/9). Em razão da ausência de algumas testemunhas, determinou-se a continuação do ato para o próximo dia 27.9.24 (ID 64270539, p. 260). Não houve demora injustificada do Estado. A complexidade do caso – com três réus, intimados por carta precatória, arguição de incompetência, laudos periciais, além de oitiva de diversas testemunhas -- justifica o tempo decorrido desde a prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES